Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710943-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MAIRA CERVI BARROZO DO NASCIMENTO RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que teriam sido carreados todos os documentos pertinentes que atestariam a condição de vulnerabilidade econômica da insurgente. Assevera que o decisum objurgado careceria de fundamentação justa e adequada para o indeferimento da benesse e seria necessária a revaloração das provas. Ademais, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo TJMG e pelo TJSP, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Requer que as publicações sejam feitas em nome do causídico Jonathan Florindo, OAB/SP 363.308. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado exclusivamente em nome do Dr. Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.144.352/SP (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 22/5/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, para melhor deliberar acerca do pedido de gratuidade de justiça, o juízo originário facultou à parte a juntada dos seguintes documentos (id. 177907357 na origem): “a) comprovantes de ganhos e despesas dos últimos dos últimos dois meses; b) cópia dos extratos de todas as suas contas bancárias e aplicações financeiras, dos últimos dois meses; c) cópia das faturas de cartão de crédito, dos últimos dois meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda, apresentada à Secretaria da Receita Federal; e e) outros elementos que reputar pertinentes”. No entanto, foram juntados apenas demonstrativo de rendimento anual (id. 180590999/180591024 na origem), extratos de consignações vigentes (id. 180591044 na origem), cópia de conta telefônica (id. 180592280 na origem) e contracheque do mês de abril/2023 (id. 180592399 na origem). Nesse quadro, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. Com efeito, de acordo com os documentos carreados, a agravante é Auditora Federal de Finanças e Controle e recebeu no ano de 2022 rendimentos brutos de R$ 363.773,00 e líquidos de R$ 144.030,79 (id. 180591002 na origem). Embora incidam diretamente em folha vários descontos mensais para pagamento de diversos empréstimos, o contracheque de abril de 2023 (id. 180592399 na origem) dá conta de que a agravante recebeu líquido a quantia de R$ 8.499,64, ainda muito superior à média salarial do brasileiro. Ademais, mesmo instada a agravante a instruir adequadamente o pedido de gratuidade, a prova documental juntada não indica a existência de despesas extraordinárias aptas a corroborar a insuficiência financeira alegada. Enfim, não se vislumbram os requisitos para a concessão do benefício (ID 60799957 - Pág. 3/4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do causídico Jonathan Florindo, OAB/SP 363.308. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024